Tribunal: TJMT
Processo: 1008404-63.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008404-63.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Custas, Valor da Causa, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LUCIANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 042.463.481-39 (RECORRENTE), BRUNA NATALI GUARNIERI - CPF: 043.562.481-47 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), MARCIA ANA ZAMBIAZI - CPF: 535.818.301-91 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (RECORRIDO), AURELIO CANCIO PELUSO - CPF: 027.863.776-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1008404-63.2021.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

LUCIANA DE OLIVEIRA COSTA

Recorrido(s):

BANCO RCI BRASIL S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – VALOR DO DÉBITO (R$ 125.917,44) – INADIMISSIBILIDADE – RITO INCOMPATÍVEL – VALOR DA CAUSA QUE EXCEDE O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 292, INCISO II, CPC/2015 – SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda, declaração de inexistência do débito negativado no valor de R$ 125.917,44 (cento e vinte e cinco mil novecentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos). Portanto, superior ao teto dos juizados especiais.

Ora, nos termos do artigo 292, inciso II, do CPC/2015, o valor à ser atribuído à causa é o valor do negócio jurídico ora questionado, qual seja, R$ R$ 125.917,44, o que extrapola o valor de alçada previsto em lei e torna incompetente o juízo para apreciar e julgar a causa.

Saliento que, em que pese as razões do Recorrente de que busca a indenização por dano moral, a pretensão de declaração de inexistência do débito (referente ao pedido 2 de sua inicial), sem quaisquer embargos ao disposto no artigo supra, corresponderá ao valor do contrato (negativação).

Assim, escorreita a sentença de extinção, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.
Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2o e 3o CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022